Tribunal: STF
Processo: ARE 1324333
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal 3. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. 4. Não preenchimento dos requisitos. 5. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.